Tribunal: TJMT
Processo: 0012158-79.2015.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012158-79.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON DO NASCIMENTO GONCALVES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DILSON ADEMAR DA SILVA - CPF: 544.781.541-04 (VÍTIMA), GEYZA DAS GRACAS NASSARDEN - CPF: 329.066.411-20 (VÍTIMA), RAFFAEL JUNIOR DE ALMEIDA PEGORARO - CPF: 056.510.401-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – DUPLA MAJORAÇÃO / BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – MERO ERRO MATERIAL NA SENTENÇA – FUNDAMENTOS CONDENATÓRIOS QUE DIZEM RESPEITO AS MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (PRIMEIRA FASE) E CONCURSO DE PESSOAS (TERCEIRA FASE) – EQUÍVOCO RETIFICADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não verificado nenhuma ilegalidade ou injustiça na fixação da pena do apelante. Por oportuno, constato a existência de erro material na dosimetria da pena (apenas na digitação), de modo que de ofício procede-se sua retificação, sem reflexos na reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Anderson do Nascimento Gonçalves
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 0012158-79.2015.8.11.0002, em que condenou no incurso o art. 157, §2º, inciso I e II do CP (roubo majorado), à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado. (Id.

Em suas razões, insurge-se, tão somente quanto a dosimetria da pena, para afastar-se a “dupla majoração indevida/
bis in idem
” no tocante ao emprego de arma de fogo”. (Sic. Id. 158150175)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 158150179)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça
Dra. Silvana Correa Vianna
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação e “
corrigindo-se, de ofício, a redação constante na terceira fase da dosimetria da pena para fins de se constar “inciso II”, passando a ficar redigido da seguinte forma: [...] Em fase do que dispõe o §2º,
inciso II
, do art. 157, do CP, aumentando a pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão [...]”.
(Id. 162589164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Anderson do Nascimento Gonçalves
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 0012158-79.2015.8.11.0002.

Primeiramente, vale frisar que, na exordial acusatória consta que, no dia 29.08.2014, por volta das 14h, no estabelecimento comercial denominado “Fazendinha Rações”, localizado na rua Júlio Domingos de Campos, fundos da “Drogaria América”, bairro Jardim Glória I, no Município de Várzea Grande-MT, que os denunciados Anderson do Nascimento Gonçalves e Rafael Júnior de Almeida Pegoraro, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo (objeto não apreendido), subtraíram uma corrente de ouro com pingente, avaliada em R$12.000,00 (dose mil reais), pertencente a
vítima Dilson Ademar da Silva
e cerca de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em espécie, pertencente às
vítimas Dilson Ademar da Silva
e
Geiza das Graças Nassarden
.

Após o recebimento do feito e a devida instrução processual, o Magistrado julgou procedente a denúncia, condenando o réu no incurso do art. 157, §2º, inciso I e II do CP (roubo majorado), à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

No presente recurso, não houve insurgência com relação à materialidade e autoria delitiva, somente quanto ao redimensionamento da pena, para afastar a dupla majoração por conta de uma única circunstância, qual seja, o emprego de arma de fogo.

Observa-se o trecho da sentença, para melhor análise ao caso concreto,
in verbis:

“[...] Assim, resta comprovado, tão somente o réu Anderson, em acordo de vontades com outra pessoa, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraiu coisas que sabia pertencer a outrem, de forma que imprescindível se faz a condenação nas penas do art. 157, §2º, I e II, do CP.

Pelo exposto e por tudo mais que dos outros consta, JULGO PROCEDENTE, apenas em parte, a denúncia para CONDENAR nas penas do art. 157, §2º, I e II do CP, ANDERSON DO NASCIMENTO GONÇALVES [...] e absolver, com fundamento no disposto no art. 386, V, do CPP, RAFAEL JUNIOR DE ALMEIDA PEGORARO [...].

“Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu não era primário à época do crime, possuindo maus antecedentes por ter sido condenado por diversas vezes.

Sobre a conduta social nada há nos autos que possa influenciar na aplicação da pena.

Referente a culpabilidade, observo que se mostra normal para o tipo.

Consoante a iterativa jurisprudência do STJ: havendo mais de uma causa de aumento prevista no §2º, do art. 157, do Código Penal, é lícito ao Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, valorando-a como circunstância judicial desfavorável.

As circunstâncias do crime são graves, o réu praticou o delito munido de arma de fogo, o que diminui em muito o direito a defesa das vítimas, pois não se pode negar o quanto mais intimidador e incapacitante a presença de uma pessoa com a arma apontada para si.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

No que se refere as consequências do crime são consideradas normais

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão (CP, art. 157).

Conforme se vê na certidão de antecedentes criminais, o réu é multireincidente específico, assim, agravo a pena em 01 (um) ano, resultando, pois, em 06(seis) anos de reclusão (CP, art. 61).

Tendo o réu confessado a autoria do delito, atenuo a pena em 06 (seis) meses, restando, pois, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em face do que dispõe o §2º, inciso I, do art. 157, do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torna-a definitiva e estabeleço o regime fechado para início de cumprimento nos termos do art. 33, §2.º, b, do Código Penal, em razão da reincidência (Súmula 269 do STJ).” (Id. 162589164)

Como bem observado pela douta PGJ, o Juiz reconheceu duas vetoriais negativas na primeira fase, ou seja, maus antecedentes por possuir diversas condenações e
circunstâncias do crime pelo fato do crime ter sido praticado munido de arma de fogo
, exasperando a pena-base em 05 (cinco) anos, ou seja, 01(um) ano acima do mínimo legal.

Na segunda fase, existência de agravantes do art. 61, I, do CP (reincidência) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d” do CP), sendo compensado parcialmente em razão do réu ser considerando multirreincidente, que ensejou o recrudescimento da pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira etapa, houve a existência de uma majorante, que consignou o
inciso I do §2º do art. 157 do CP (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma)
, aumentando a pena na fração de 1/3 (um terço), resultando definitivamente a reprimenda em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em análise, não verifico nenhuma readequação a ser realizada na dosimetria da pena do acusado, pois, o emprego de arma de fogo foi exasperado negativamente como circunstâncias do crime na pena-base e, na terceira fase a majoração da pena pelo concurso de pessoas, não havendo que se falar na ocorrência do
“bis in idem”.

Nesse sentido:

“[...] 3. Descabe falar em redimensionamento da pena do acusado quando não verificado qualquer ilegalidade ou injustiça na fixação da sanção. Por oportuno, constatado erro material, procede-se, de ofício, sua retificação, sem reflexos na pena. [...]. (N.U 1000465-27.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

“[...] 5. Constatada a existência de erro material e de cálculo na dosimetria penal das rés, imperiosa a correção dos equívocos, de ofício, neste grau de jurisdição. (N.U 1001110-92.2019.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)”

Verifica-se, portanto, que é com redação anterior à Lei n. 13654/18, que o fato criminoso foi perpetrado e, assim, evitando-se a aplicação
“in pejus”
da lei penal e vê-se claramente que duas eram majorantes e, por conseguinte se uma deslocada para pena base (emprego de arma de fogo) e a outra só pode ser
CONCURSUS DELINQUENTIUM
, consoante expressada na sentença.

Assim, constatado erro material, retifica-se para o
INCISO II
do parágrafo 2º do art. 157 da Matriz Penal
,
sem qualquer reflexo na reprimenda final aplicada ao acusado.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Anderson do Nascimento Gonçalves
, mantendo a r. sentença inalterada.

E de
OFÍCIO
, correção de erro material na terceira fase da dosimetria da pena, somente para constar o “inciso II”, passando a ficar redigido da seguinte forma:
“[...] Em face do que dispõe o §2º,
inciso II
, do art. 157, do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão [...]”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023